Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724395-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: FRANCISCO BONFIM DE SOUSA SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.B. DE S.S., preso preventivamente por decisão proferida em 07/04/2023, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, transporte de veículo para outro Estado, restrição da liberdade da vítima e ameaça com emprego de arma branca; extorsão circunstanciada pelo concurso de agentes e emprego de arma; extorsão mediante sequestro e corrupção de menor (Artigo 157, § 2o, incisos II, IV, V e VII, Artigo 158, § 1o e o Artigo 159, caput, todos do Código Penal e o Artigo 244-B, caput, da Lei n. 8069/90). Alega o impetrante que a prisão preventiva é um exagero, que não estão preenchidos seus requisitos e que está estribada apenas na gravidade em abstrato dos crimes. Aponta que a regra da liberdade deve ser prestigiada, devendo ser rechaçada qualquer espécie de presunção. Acrescente que o paciente possui residência física e que pretende colaborar com a persecução penal. Descreve que os delitos não geraram abalo ou comoção popular e que a liberdade não trará riscos para a sociedade. Diz que é possível no presente caso a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão de liminar e, no mérito a revogação da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Contrário ao que alega o impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto todos os delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado, extorsão circunstanciada e extorsão mediante sequestro), superam, individualmente ou pelo somatório, o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A materialidade e indícios de autoria estão devidamente sedimentadas no presente caso, especialmente porque já há denúncia formalmente recebida, o que denota a presença de seus requisitos que evidenciam o fumus comissi delicti. Note-se os elementos apresentados na peça inaugural (ID 48056554): “Em 05 de abril de 2023, por volta das 02h00, no Setor G Norte, na QNG 01, nesta cidade de Taguatinga/DF, os denunciados J.R.S. e F.B. DE S. S., de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade desígnios entre si, com o adolescente V.A.S. e terceira pessoa não identificada, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, restringindo a liberdade da vítima, S. M. C., subtraíram, em proveito de todos, 01 (um) veículo GM - CHEVROLET/SPIN, Placa/UF: JKP6264/DF, e 01 (um) aparelho de telefone celular, APPLE, Modelo Telefone: IPHONE 12 PRO MAX, 01 (um) aparelho de telefone celular, APPLE, IPHONE 5S, e vários outros bens pessoas, todos pertencentes a referida vítima. Durante a prática do crime, o veículo automotor foi transportado para outro Estado da Federação, no caso o Estado de Goiás. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados J.R.S. e F.B. DE S. S., de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade desígnios entre si, com o adolescente V.A.S. e terceira pessoa não identificada, com objetivo de obter vantagem econômica indevida, constrangeram a vítima S.M.C., mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, a fazer alguma coisa, no caso a entregar-lhes suas senhas de contas bancárias e de aplicativos. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados J.R.S. e F.B. DE S. S., de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade desígnios entre si, com o adolescente V.A.S. e terceira pessoa não identificada, com objetivo de obter vantagem indevida como condição ou preço de resgate, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, sequestraram a vítima S.M.C., e somente a liberaram após o recebimento de um resgate, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pago por meio de PIX pelo irmão da vítima. Nas circunstâncias declinadas, os denunciados e seus comparsas aproximaram-se vítima, quando ela estava parando seu veículo e, de forma intimidadora, embarcaram no veículo e determinaram que a vítima os levasse até o Riacho Fundo 2, passando a orientá-lo aonde ir. Chegando ao local indicado no Riacho Fundo 2, o terceiro não identificado desceu e entrou em uma casa, restando dentro do veículo os denunciados e o adolescente V., os quais determinaram à vítima que os levasse até Santo Antônio do Descoberto/GO. Durante o trajeto, os denunciados anunciaram o assalto, momento em que o adolescente sacou uma faca e o acusado J.R.S. se tornou bem agressivo, bem como determinaram à vítima deixasse a direção do veículo, que foi assumida por F.B. DE S.S. Ato contínuo, os denunciados se dirigiram a área rural e passaram a espancar o ofendido, exigindo-o senhas de contas bancárias e aplicativos. Enquanto a vítima permanecia deitada no assoalho do carro, recebeu chutes, socos e pisadas na boca, cabeça e corpo, até que os denunciados pararam o carro na região da cascalheira em Santo Antônio do Descoberto/GO. Após subtraírem os bens do ofendido e permanecerem restringindo sua liberdade além do período necessário para a consumação do roubo, os denunciados decidiram continuar com a vítima em seu poder e exigiram um valor de resgate para o irmão da vítima, sob a ameaça de que, caso não recebessem o dinheiro, não iriam liberá-lo. Inicialmente exigiram o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas foram convencidos a liberá-lo pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O valor foi pago pelo irmão do ofendido mediante PIX para a conta de titularidade do denunciado J.R.S. Após confirmarem o recebimento do valor pago pelo resgate, os denunciados abandonaram a vítima sem roupas em uma região rural de Santo Antônio do Descoberto/GO e se evadiram levando todos os bens. Realizadas diligências, o veículo subtraído foi encontrado na rua onde o acusado F.B. DE S.S. e o adolescente V.A.S. moram. No local, ambos foram apontados por populares como sendo as pessoas que deixaram o carro naquele local. Uma vez encontrado o adolescente V., este confessou a autoria do crime, apontou quem seria seus comparsas, assim como entregou aos policiais a chave do veículo. Na delegacia a vítima reconheceu os denunciados e o adolescente sem sombra de dúvidas como autores do crime. Com suas condutas, os denunciados também corromperam, ou, no mínimo, facilitaram a corrupção do adolescente V.A.S., uma vez que com ele praticaram os crimes acima narrados.”N.g. Calha acrescentar que o paciente foi devidamente reconhecido pela vítima, conforme narrado na peça acusatória. Ademais, houve indiciamento do paciente, pesando contra si a confissão do adolescente. De tais elementos nota-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não deixa dúvidas sobre o periculum libertatis (ID 48056553): “Segundo o Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis), quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti). De acordo com o Código de Processo Penal, além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, ou b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena, ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, encontram-se consubstanciados os indícios de autoria e materialidade em desfavor dos representados, em razão da prática dos tipos descritos nos artigos 157, § 2o, incisos II, IV, V e VII, e 159, “caput”, ambos do Código Penal e o artigo 244-B, “caput”, da Lei 8069/90. Há prova da materialidade, notadamente, ante os depoimentos colhidos nos autos, de tudo a revelar a extrema gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas, sendo imprescindível a segregação cautelar, na espécie, como forma a garantia da ordem pública, impedindo novos atos ilícitos dos investigados. De igual modo, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da instrução processual, impedindo que os investigados possam interferir na produção das provas aptas a elucidar todo o contexto. De mais a mais, ante a gravidade da conduta, é certo que medidas cautelares outras, por ora, não se mostram suficientes à espécie. Assim, diante da gravidade dos fidedignos elementos de provas colacionados aos autos, assim como os pressupostos que autorizam a decretação da pretendida prisão cautelar, necessária se mostra o deferimento do pleito.” Portanto, pelo que se avista, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. Não passa despercebido que o roubo circunstanciado e a extorsão mediante sequestro são crimes hediondos que causam temor no seio social e reforçam a necessidade da prisão. Ademais, a quantidade de crimes contra a mesma vítima, denotam a vontade de persistência na empreitada criminosa, além de serem elementos extravasantes que potencializam penas mais severas. Nada obstante, são crimes praticados em concurso de agentes, o que também demonstra certa complexidade organizacional para a prática de crime com emprego de violência e grave ameaça, gerando gera notória intranquilidade na ordem pública, devendo, por enquanto, ser mantida a prisão preventiva do paciente. Destaca-se, a propósito, trecho do relatório policial (ID 48478818): “Portanto, constata-se que os autores possuem antecedentes em outro estado da federação, se envolveram em ocorrência semelhante nesta região administrativa recentemente e ainda assim foram os autores deste grave crime praticado com violência exacerbada contra a vítima, fatos que expõe à risco a ordem pública desta unidade federativa” Vale ressaltar, que o crime de roubo e extorsão mediante sequestro despontam como de grande impacto para a vítima, que tem a sua vida ameaçada, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de se juntar com outras pessoas e, mediante emprego de violência e grave ameaça, promoverem os crimes elencados. Sobre as peculiaridades do caso, que denotam a gravidade concreta, observe-se mais uma vez o que a vítima sofreu, conforme descreve a denúncia: “(...) se dirigiram a área rural e passaram a espancar o ofendido, exigindo-o senhas de contas bancárias e aplicativos. Enquanto a vítima permanecia deitada no assoalho do carro, recebeu chutes, socos e pisadas na boca, cabeça e corpo, até que os denunciados pararam o carro na região da cascalheira em Santo Antônio do Descoberto/GO. Ademais, não é tarde lembrar que o crime de roubo é cometido com emprego de violência ou grave ameaça, sendo crime hediondo quando há restrição da liberdade da vítima ou emprego de arma, no presente caso, coexistem as duas circunstâncias, além de mais outros dois crimes graves: extorsão e extorsão mediante sequestro. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade dos crimes não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre do fato do paciente não ter qualquer destemor em praticar crimes hediondos, bem como da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, especialmente pelo fato do crime ter sido cometido com violência, grave ameaça, emprego de arma branca, com restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de julho de 2023 14:25:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator